Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SNIPER. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de pesquisa via sistema Sniper para localização de bens penhoráveis do devedor.
2. Fatos relevantes. (i) ação de execução extrajudicial iniciada em março de 2023; (ii) a parte exequente busca o recebimento de R$96.518,57 (atualizado em 5.2.2024); (iii) a credora esgotou as vias ordinárias para a busca de bens penhoráveis em nome da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é viável a pesquisa, por meio do sistema judicial informatizado Sniper, para a localização de bens penhoráveis em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 797 e 789).
5. É imprescindível assegurar a implementação de medidas constritivas que garantam a satisfação do débito, de modo que as decisões judiciais que o reconheçam não se limitem a meras declarações, sem efeitos práticos (CPC, art. 4o).
6. Reputa-se razoável a utilização da plataforma Sniper, em observância aos princípios da cooperação e predominância do interesse do exequente, ressalvados os casos de escolha do meio menos gravoso ao executado (CPC, art. 805), como última medida à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 6o, 797, 789 e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1893175, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, PJe. 07.08.2024; acórdão 1899285, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe. 16.08.2024.